Tribunal: TJDFT
Processo: 0738407-87.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0738407-87.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRENE ANDRADE PACHECO AMORAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O cumprimento de sentença deverá ser efetuado pelo Juízo de Primeiro Grau, após, o trânsito em julgado da decisão proferida nestes autos. Brasília, 21 de março de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito